Tribunal: TJDFT
Processo: 0701325-22.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701325-22.2022.8.07.0003 RECORRENTE: ALLAN BARBOSA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. APREENSÃO DO BEM NA POSSE DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ORIGEM ILÍCITA DA MOTOCICLETA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL. REINCIDÊNCIA EM CRIME PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório é seguro ao apontar o réu como autor do crime. 2. Nos crimes de receptação, inverte-se o ônus da prova se o objeto do crime é apreendido na posse do réu (art. 156 do CPP). 3. A motocicleta foi apreendida na posse do apelante, o qual não se desincumbiu de demonstrar que não sabia sua origem ilícita. O apelante não forneceu informações suficientes para a identificação do indivíduo que teria lhe oferecido a motocicleta, tampouco apresentou qualquer documento referente à negociação ou arrolou testemunhas que pudessem ratificar a sua alegação. Não tendo logrado êxito em comprovar a sua versão, as evidências demonstram que o apelante tinha conhecimento da origem ilícita do bem. 4. O regime semiaberto é o adequado para o cumprimento inicial da sanção, nos termos do art. 33, § 2o, alínea "c" do Código Penal, porquanto o regime mais gravoso é justificado pela reincidência. 5. O apelante possui condenação anterior por crime contra o patrimônio, não sendo socialmente recomendável a substituição da pena. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição em razão da insuficiência probatória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que “a revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, no sentido de absolver o agravante por ausência de provas, demanda, necessariamente, o reexame de provas, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no REsp n. 1.862.237/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010